Tribunal: TJBA
Processo: 8064622-63.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8064622-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ELTON ROCHA DA SILVA Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 621, I, DO CPP. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU “TERCEIRA INSTÂNCIA”. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA À ÉPOCA DO JULGAMENTO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Revisão criminal proposta por Elton Rocha da Silva, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a rescisão parcial de acórdão condenatório transitado em julgado, especificamente quanto à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de contrariedade ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão controvertida consiste em verificar se a decisão condenatória transitada em julgado, que afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado em razão da reincidência do condenado, mostra-se manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, a justificar o cabimento da revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal possui natureza de ação autônoma de impugnação, de caráter excepcional, destinada à correção de erro judiciário, não se prestando à reapreciação de teses já analisadas e rejeitadas no julgamento da ação penal originária ou dos recursos ordinários. A hipótese do art. 621, inciso I, do CPP exige demonstração inequívoca de que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária à lei ou à prova dos autos, o que não se verifica quando o julgado encontra amparo em fundamentação idônea e em interpretação juridicamente possível. No caso, a negativa de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi objeto de expressa análise no julgamento da apelação criminal, ocasião em que se reconheceu a reincidência do requerente, considerada obstáculo legal à concessão do benefício, conforme entendimento jurisprudencial vigente à época. A tese defensiva relativa à natureza diversa da condenação anterior foi igualmente enfrentada e rejeitada pelo acórdão rescindendo, inexistindo descompasso evidente entre a decisão proferida e o acervo probatório. Inviável, portanto, a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal ou como meio de rediscussão da dosimetria da pena, ausente erro judiciário ou afronta manifesta ao texto legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Revisão criminal conhecida e julgada improcedente, mantendo-se integralmente a condenação. Tese de julgamento: A revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, não se presta à reapreciação de matéria já analisada e decidida em sede de apelação criminal, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal. A negativa de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fundada na reincidência do condenado e devidamente motivada em acórdão transitado em julgado, não configura decisão manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Inexistente erro judiciário, impõe-se a improcedência da revisão criminal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064622-63.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ELTON ROCHA DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL , nos termos do voto do relator.